Tribunal: TJBA
Processo: 0504691-26.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504691-26.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRDU SPE BARREIRAS LTDA

Advogado(s)
:
WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS

APELADOS: JANDYRA REFOSCO BERTE E OUTROS

Advogado(s)
:
JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA
DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO
DE
PARCELAS
PAGAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA PELO
S
COMPRADOR
ES
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
S
PEDIDO
S

INICIAIS
. IRRESIGNAÇÃO DA
RECORRENTE. INTENÇÃO DOS COMPRADORES EM ENCERRAR A PACTUAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
RETENÇÃO, PELA
APELANTE,
DE PARTE DOS VALORES PAGOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO DE CLÁUSULA PENAL DEVIDA PELO
S
COMPRADOR
ES
DESISTENTE
S
. ACOLHIMENTO.

VIABILIDADE EM RETER OS PRETENDIDOS 25%
DOS VALORES PAGOS.

MAJORAÇÃO DEVIDA.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR D
O TRÂNSITO EM JULGADO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ANTERIOR À LEI N. 13.786/2018.

APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0504691-26.2017.8.05.0022, em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.